Tribunal: TJBA
Processo: 8000583-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000583-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LEANDRO DE SOUZA BRANDAO Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO AGRAVADO: PAULA GABRIELLI DE PINHO LIMA BRANDAO e outros Advogado(s): RC08 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR. REDUÇÃO DO FIXADO EM RELAÇÃO À SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. CABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DIANTE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. : 8000583-57.2025.8.05.0000, em que é agravante LEANDRO DE SOUZA BRANDAO e agravados M. I. L. B. E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,